Tribunal: TJDFT
Processo: 0756624-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756624-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEILA GEISIANE DE ARAUJO FREITAS DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31, §1o). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora